Tribunal: STF
Processo: Rcl 91921
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

RECLAMAÇÃO. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL EXARADA NO RE Nº 631.363/SP (TEMA RG Nº 284) E NO RE Nº 632.212/SP (TEMA RG Nº 285). SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO DA ADPF Nº 165/DF E DOS PARADIGMAS DE REPERCUSSÃO GERAL. ATO ORDINATÓRIO DO TRIBUNAL DE ORIGEM PROFERIDO EM ESTRITA CONSONÂNCIA COM AS DECISÕES DESTA CORTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Espólio de Eunice Fontes, representado por Adriano Soares Fontes, contra ato ordinatório praticado pela 20ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na Apelação Cível nº 0003908-05.2009.8.26.0405, pelo qual teria sido inobservado o que assentado nos Recursos Extraordinários nº 626.307/SP (Tema RG nº 264), nº 591.797/SP (Tema RG nº 265), nº 631.363/SP (Tema RG nº 284) e nº 632.212/SP (Tema RG nº 285).

2. O reclamante narra que, na origem, ajuizou ação de cobrança objetivando o recebimento de diferenças de correção monetária relativas a expurgos inflacionários incidentes sobre caderneta de poupança no denominado Plano Verão, tendo sido a demanda julgada procedente em primeira instância.

3. Informa que, no curso do processamento da apelação interposta pela instituição financeira, foi expedido ato ordinatório de intimação do poupador, informando o teor do julgamento proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 165/DF, bem como orientando quanto à possibilidade de adesão ao acordo coletivo ali homologado. 

4. Segundo afirma, a controvérsia discutida no processo de origem insere-se no âmbito dos Temas RG nº 264, nº 265, nº 284, nº 285, nos quais esta Suprema Corte determinou a suspensão nacional dos processos individuais ou coletivos em fase de conhecimento relativos aos expurgos inflacionários decorrentes de planos econômicos. 

5. Sustenta que o ato praticado na origem afronta a autoridade das decisões proferidas por esta Corte nos referidos paradigmas de repercussão geral, uma vez que o processo deveria permanecer sobrestado até o julgamento definitivo das teses pelo Supremo Tribunal Federal. 

6.  Requer “o deferimento de medida liminar para inaudita altera pars, suspender os efeitos do ato ordinatório proferido no Recurso de apelação de nº 0003908-05.2009.8.26.0405, até o julgamento de mérito da presente Reclamação” (e-doc. 1, p. 5).
7. No mérito, pede “a procedência integral da presente Reclamação para cassar o acórdão, determinando que o processo de origem retorne ao seu estado de sobrestamento, em estrita observância às decisões proferidas por esta Suprema Corte nos Temas 264 Plano Verão REXT 626.307, 265, 284 e 285 da Repercussão Geral” (e-doc. 1, p. 5). Pleiteia a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É o relatório. 

Decido. 

8. De início, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita.

9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

11. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 

12. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 

13. No caso, alega-se a inobservância à ordem de suspensão nacional determinada no âmbito dos Temas nº 264, nº 265, nº 284 e nº 285 do ementário da Repercussão Geral, que versam sobre expurgos inflacionários.

14. O reclamante aponta como reclamado o ato ordinatório proferido no âmbito da Apelação nº 0003908-05.2009.8.26.0405, de seguinte teor (e-doc. 4):

“ATO ORDINATÓRIO: Em cumprimento à Ordem de Serviço nº 01/2025, item 1, da Presidência da Seção de Direito Privado, fica intimado o poupador da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 165- DF, realizado em 26.05.2025 e publicado o acórdão em 10.06.2025, de seguinte teor: “i) julgar procedente a presente ADPF e declarar a constitucionalidade dos Planos Bresser,Verão, Collor I e Collor II, acolhendo o pedido no item 219 da petição inicial, reafirmando a homologação do acordo coletivo e seus aditamentos, em todas as suas disposições, determinando sua aplicação a todos os processos que discutem os chamados expurgos inflacionários de poupança e garantindo aos poupadores o recebimento dos valores estabelecidos no acordo coletivo outrora homologado; ii) agregar, assim, à decisão que homologou o acordo coletivo e seus aditivos a premissa de constitucionalidade dos planos econômicos,encerrando definitivamente a controvérsia; e iii) fixar o prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar da publicação da ata de julgamento para novas adesões de poupadores, determinando aos signatários do acordo coletivo que envidem todos os esforços para que os poupadores que ainda não aderiram ao acordo o façam dentro do prazo ora estabelecido”. 
A adesão ao acordo deverá ser feita acessando-se o portal respectivo no endereço eletrônico www.pagamentodapoupanca.com.br. 
Considera-se data da publicação o primeiro dia útil subsequente.”

 15. Aduz a parte reclamante, nesse contexto, que “a ordem de sobrestamento, ainda vigente para os processos em fase de conhecimento que não aderiram ao acordo da ADPF 165, visa justamente a garantir a segurança jurídica e a isonomia, impedindo o surgimento de decisões conflitantes enquanto a tese final não é fixada”. Requer, portanto, que “o processo de origem retorne ao seu estado de sobrestamento, em estrita observância às decisões proferidas por esta Suprema Corte nos Temas 264 Plano Verão REXT 626.307, 265, 284 e 285 da Repercussão Geral”.

16. As alegações e pedidos são absolutamente insustentáveis. A premissa da qual parte o reclamante — a de que a ordem de sobrestamento nacional dos processos ainda estaria vigente em fevereiro de 2026 — é fática e juridicamente equivocada. Uma análise cronológica e sistêmica dos paradigmas invocados demonstra não apenas a ausência de violação, mas, ao contrário, a correta aplicação do direito pela autoridade reclamada.

17. Com efeito, a situação jurídica invocada pelo reclamante foi drasticamente alterada pelos julgamentos de mérito proferidos pelo Plenário desta Corte, que solucionaram de maneira definitiva a controvérsia. 

18. Primeiramente, no julgamento da ADPF nº 165/DF, concluído em 26 de maio de 2025, o Plenário do STF, sob a relatoria do Ministro Cristiano Zanin, julgou a ação procedente em decisum assim ementado:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ECONÔMICO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETAS DE POUPANÇA. CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO COLETIVO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) ajuizada pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro – CONSIF, com a participação de múltiplos amici curiae, para questionar a constitucionalidade dos planos econômicos adotados entre 1986 e 1991 — Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e Collor II — e a eventual existência de direito à recomposição de diferenças de correção monetária nos depósitos de caderneta de poupança em decorrência dos chamados expurgos inflacionários. A ação foi suspensa por sucessivos acordos firmados entre instituições bancárias e poupadores, homologados pelo STF, com a interveniência da AGU, FEBRABAN, IDEC e FEBRAPO, alcançando mais de 326 mil adesões e pagamentos superiores a cinco bilhões de reais. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II são compatíveis com a Constituição Federal; (ii) estabelecer os efeitos jurídicos do acordo coletivo homologado no curso da ADPF, especialmente quanto à sua aplicação aos poupadores que ainda não aderiram. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O julgamento definitivo da ADPF se impõe, mesmo após o amplo êxito do acordo coletivo, para assegurar a segurança jurídica e extinguir a relação processual inaugurada. 
4. A constitucionalidade dos planos econômicos deve ser aferida à luz do contexto socioeconômico vivido entre 1986 e 1991, período de tentativa de controle da hiperinflação, com políticas heterodoxas de congelamento de preços, contenção da emissão de moeda e reformas institucionais. 
5. Os planos econômicos são compatíveis com o art. 170 da CF/88, que impõe ao Estado o dever de preservar a ordem econômica e financeira. 
6. O Supremo já reconheceu a constitucionalidade de normas associadas à mudança do regime monetário, como o art. 38 da Lei 8.880/94 (Plano Real), em precedentes como a ADPF 77. 
7. A autocomposição homologada no curso da ADPF, apesar de não tratar da constitucionalidade dos planos, teve papel central na solução consensual de conflitos massificados e na pacificação social, consolidando a jurisdição constitucional consensual como caminho legítimo no STF. 
8. A representatividade das entidades signatárias do acordo coletivo foi validamente reconhecida no momento da homologação, conferindo eficácia coletiva à solução negociada. 
9. O STF reafirma a constitucionalidade dos planos e a validade do acordo coletivo como instrumento legítimo e eficaz de superação de litígios estruturais
IV. DISPOSITIVO E TESE 
10. Pedido procedente. 
Tese de julgamento: 
“1. É constitucional a adoção dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, por configurarem medidas legítimas de política econômica voltadas à preservação da ordem monetária. 
2. A homologação do acordo coletivo firmado entre instituições financeiras e entidades representativas de poupadores possui eficácia para a solução de demandas individuais e coletivas relativas aos expurgos inflacionários, sem necessidade de manifestação individual de todos os interessados. 
3. A jurisdição constitucional admite a autocomposição como método legítimo e eficaz para a resolução de litígios complexos e estruturais, inclusive no controle abstrato de constitucionalidade.”
_________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput e XXXVI; 21, VII e VIII; 22, VI, VII e XIX; 48, XIII e XIV; 170. CPC/2015, arts. 3º, § 3º, e 139, V. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 77, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.05.2020; STF, RE 206048, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Nelson Jobim, Tribunal Pleno, DJ 19.10.2001; STF, ADIs 5.956/DF, 5.959/DF e 5.964/DF, Rel. Min. Luiz Fux; STF, ADOs 52/DF e 58/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; STF, ADPFs 829/RS e 165/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.”
(ADPF nº 165/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, j. 26/05/2025, p. 10/06/2025).

19. Posteriormente, no julgamento do RE nº 631.363/SP (Tema RG nº 284), o Plenário, em sessão de 20 a 30 de junho de 2025, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, não apenas reafirmou a aplicação da tese fixada na ADPF nº 165/DF, como também, de forma expressa e inequívoca, deliberou sobre a revogação do sobrestamento nacional datado de 16/04/2021. Confira-se a ata de julgamento do decisum, publicada em 1º/07/2025 (destaques acrescidos):

“Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 284 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e determinar que outro seja proferido levando em consideração a declaração de constitucionalidade do Plano Collor I na ADPF 165 e os termos do acordo coletivo celebrado e seus aditivos. Ademais, revogou a determinação, datada de 16.4.2021, de suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e Plano Collor II (tema 285). Foi fixada a seguinte tese: “1. Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor I na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento da referida ação. 2. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos planos econômicos de processos já transitados em julgado”. Tudo nos termos do voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes. Impedido o Ministro Luiz Fux. Afirmaram suspeição os Ministros Luís Roberto Barroso (Presidente) e Edson Fachin. Plenário, Sessão Virtual de 20.6.2025 a 30.6.2025.”

20. Naturalmente, a mesma lógica se aplica, por simetria, aos Temas RG nº 264 e nº 265, uma vez que a ratio decidendi para a suspensão — a pendência de um julgamento de mérito vinculante — deixou de existir. Ainda que assim não fosse, convém destacar que a suspensão determinada no âmbito dos Temas RG nº 264 e nº 265 (RE nº 626.307/SP e RE nº 591.797/SP ), pelo período de 24 (vinte e quatro meses), mediante decisão publicada em 18/12/2017, há muito se encerrou. 

21. Diante desse cenário, não há dúvidas de que o ato reclamado não incide em qualquer ofensa à autoridade desta Corte. A uma, pois foi proferido em 10/02/2026, oito meses após o STF ter decidido o mérito da controvérsia e revogado a determinação de suspensão. A duas, pois o conteúdo do ato ordinatório não consiste em um julgamento de mérito da apelação, como alega o reclamante, mas, sim, em um ato de mera comunicação processual que cumpre fielmente as determinações desta Suprema Corte.

22. Evidente, portanto, que a autoridade reclamada não ignorou a autoridade do STF. Pelo contrário, ao emitir o ato impugnado, agiu como longa manus das decisões finais desta Corte que solucionaram o mérito da controvérsia afeta aos expurgos inflacionários, dando-lhes a devida publicidade e efetividade no processo de origem. A atuação do TJSP está em perfeita consonância com o sistema de precedentes vinculantes, que impõe aos demais órgãos do Poder Judiciário a aplicação das decisões vinculantes proferidas por este Supremo Tribunal.

23. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

24. Consigno, ainda, que a oposição de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

25. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 

Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator